Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-56.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008191-56.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 245.165.465-15 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 14.583.491/0001-55 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM E DA CESSÃO DE CRÉDITO. IDENTIDADE DA ASSINATURA APOSTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.

Suficiência do conjunto probatório que dispensa a realização de prova pericial, notadamente pela identidade entre a assinatura do contrato e a assinatura que consta no documento de identificação.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença e condenação em danos morais, sob o argumento de que caberia a empresa reclamada a comprovação da veracidade dos documentos juntados, em razão da inversão do ônus da prova.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação inicial de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Tal qual reconhecido pelo juízo
a quo,
no presente caso, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, porquanto juntou aos autos o contrato celebrado com o consumidor (contrato primevo) e termo de cessão.

A par disso, o móvel recursal invoca a existência de fraude no contrato assinado e a necessidade de realização de perícia para atestar a veracidade da assinatura.

No entanto, a assinatura aposta no contrato guarda identidade com os documentos pessoais constantes nos autos. Ainda, o teor do seguro contratado (seguro de vida) não coaduna com a possibilidade de
fraude
, tendo em vista o benefício individual do serviço, da mesma forma que a existência de outros dados compatíveis na contratação, como endereço da parte recorrente, de modo que todas essas circunstâncias corroboram com a sua autenticidade.

Assim, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, o acervo probatório possui robustez na contramão da tese ventilada na inicial, tendo os dois elementos necessários: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida) e, com o conjunto, a empresa ré evidenciou a legitimidade do vínculo.

Aplica-se, nessas hipóteses, a Súmula 32 desta Turma Recursal: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”.

A assertiva também está impressa em julgamentos de mesmo jaez:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA LOSANGO. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS
. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa Pernambucanas, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no contrato colacionado a contestação é idêntica àquela aposta no documento pessoal da consumidora.

4. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

5. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1003164-64.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DO SERVIDOR. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA COM NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADA. DIREITO ESTRITAMENTE MATERIAL. CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DA CONTRATAÇÃO IDENTICO AO DA INICIAL. COMPROVANTE DE TED À CONTA DO RECLAMANTE.
ASSINATURA SEMELHANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA
. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

2. Pretensão recursal da Reclamante, preliminar de complexidade da causa pugnando por perícia grafotécnica, e no mérito reforma da sentença sob argumento que jamais assinou referido contrato, requerendo a reforma pela procedência da demanda, ou subsidiariamente pela exclusão da litigância de má-fé e condenação em custas e honorários.

3. A Recorrida, BANCO PAN S/A, logrou êxito em demonstrar que a parte consumidora contratou e recebeu os valores provenientes dos empréstimos consignados discutidos na ação, ao juntar cópia do contrato assinado, documento pessoal e comprovante de transferência bancária à conta bancária de titularidade da Reclamante.

4. Não há que falar em complexidade da causa conforme súmula 32 da Turma recursal cível do TJMT, que dispõe: SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

5. Pelas assinaturas lançadas na documentação acostada pela reclamada, a qual guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração anexa ao processo. Assim, pela robustez das provas colacionados ao processo, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

6. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, os descontos são exigíveis por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

7. Evidenciada a tentativa de induzir o juízo, mantida a litigância de má-fé.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1038222-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da parte recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Ademais, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão sobre a transferência não tem o condão de afastar a obrigação nem torna a dívida inexigível (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023).

À guisa de conclusão, não há falar em declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e muito menos em indenização a título de danos morais, tendo em vista que a conduta constituiu exercício regular de direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023